Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-84.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001688-84.2015.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO ALAX NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001688-84.2015.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
FRANCISCO ANTÔNIO ALAX NASCIMENTO

ADVOGADAS: JÉSSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA – OAB/PA Nº 21.010 E NAYARA CAMPOS FONSECA – OAB/PA Nº 21.787

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS, SENDO UM QUALIFICADO E OUTRO SIMPLES – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
EM APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, "D", DO CPP, AO ÓRGÃO RECURSAL SE PERMITE, APENAS, A REALIZAÇÃO DE UM JUÍZO DE CONSTATAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOMENTE SE ADMITE A CASSAÇÃO DO VEREDITO SE FLAGRANTEMENTE DESPROVIDO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA CAPAZES DE SUSTENTÁ-LO. CASO CONTRÁRIO, DEVE SER PRESERVADO O JUÍZO FEITO PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DA SUA SOBERANA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STJ. NA HIPÓTESE, OS JURADOS ESCOLHERAM A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMIL, A DA ACUSAÇÃO, E DECIDIRAM A CAUSA CONFORME SUAS CONVICÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – PENA-BASE READEQUADA À VISTA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
FRANCISCO ANTÔNIO ALAX NASCIMENTO, conhecido por “ALAX”, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal
em face
da
sentença do MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 12 (doze) anos; 0
8 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima Antônio Nelson Cardoso e tentativa de homicídio simples contra Raimundo Daniel Assunção, em concurso formal. (ID
7637836 - Págs. 1-5).

Extrai-se do fato descrito na denúncia e relatado na sentença de pronúncia que:

“(...) na data de 26/04/15, por volta das 9:00 horas, o denunciado portando arma de fogo, desferiu tiros com objetivo de ceifar a vida de Raimundo Daniel Max de Assunção, motivado por vingança, decorrente de desentendimento anterior que tiveram. Todavia, essa vítima conseguiu fugir, mesmo sendo lesionada. Ocorre que os referidos disparos atingiram também o nacional Antônio Nelson Souza Cardoso, de modo que ficou lesionado, sendo socorrido por populares e levado para o hospital da cidade. Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local, voltando momentos depois, quando encontrou o nacional Cleiton Marcos Martins da Silva e resolveu subtrair o veículo dele, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Apurou-se ainda, que após esta subtração o acusado abandonou este carro e pediu para seu amigo Marielson Cruz Nascimento o levar até a residência da genitora da vítima, Raimundo Daniel Max de Assunção, de modo a conseguir matá-lo. No trajeto, o acusado reconheceu o carro que pertencia a Raimundo e, sem saber que a guarnição da Polícia Militar estava levando o automóvel para a Delegacia, desceu da motocicleta com arma em punho e andou em direção ao veículo, quando dois policiais saíram e renderam o denunciado.
(...)”. Sic – ID 7637363 - Pág. 1.

A materialidade do delito está demonstrada nos ID’s 7637355 - Pág. 10 e 7637817 - Págs. 6-7.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, preliminarmente, que pretende novo julgamento com a presença das testemunhas não comparecentes da defesa, que, em consequência, não foram ouvidas pelo Tribunal do Júri, o que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório em prejuízo do apelante indefeso (cerceamento de defesa).

No mérito, aduz que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, na forma do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois, segundo alega, foram insuficientes, e que a condenação por roubo foi injusta.

Ultrapassadas as teses anteriores, a defesa rechaça a dosimetria da pena, discorrendo sobre o critério trifásico; argumentando que a decisão violaria o artigo 59, do CP, e que o d. Juízo sentenciante equivocou-se ao aplicar o instituto do concurso material em relação aos crimes de homicídio e roubo.

Refere, que no itinerário para a aplicação penal, individualização da pena, o julgador teria incorrido em
error in procedendo
, no caso, por ausência de motivação, levando à nulidade do ato, pois devem ser considerados para tanto os dados concretos do fato.

Requer o provimento do apelo com a pena-base no grau mínimo; absolvição do crime de roubo, face o princípio da consunção e, consequentemente, a revisão do julgado, conforme o pedido no ID 7637840 - Pág. 2 ao ID 7637841 - Pág. 2.

Contrarrazões no ID 7637841 - Pág. 11 ao ID 7637842 - Pág. 3, pedem a manutenção da decisão apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das nulidades apontadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 23/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO ANTÔNIO ALAX NASCIMENTO, de alcunha “ALAX”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - O réu apelou alegando, preliminarmente, que pretende novo julgamento com a presença das testemunhas não comparecentes da defesa, que, em consequência, não foram ouvidas pelo Tribunal do Júri, o que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório em seu prejuízo (cerceamento de defesa).

Inexiste nulidade absoluta nos autos,
data venia
, pois, o réu, ao apresentar a defesa prévia, não arrolou testemunhas, pedindo que as testemunhas que comparecessem em Juízo, independente de intimação, fossem ouvidas na audiência de instrução. (ID 7637358-Pág. 2).

No ID 7637361-Pág. 7 verifica-se a audiência de instrução, na qual a defesa não apresentou espontaneamente nenhuma testemunha, valendo-se das arroladas pela acusação. Na referida audiência, foi deferido o pedido do
dominus litis
para que fosse feito o ato formal de reconhecimento do réu pela vítima ANTÔNIO NELSON CARDOSO, tendo sido realizado na forma do art. 226 a 228 do CPP.

A própria defesa não arrolou testemunhas na ação e das seis (06) arroladas pela acusação, somente uma testemunha não compareceu em plenário do júri, tendo sido dispensada na presença do defensor, que nada se opôs. (ID 7637837 - Pág. 2).

Com isso, não há o que justifique a defesa se insurgir agora com uma situação que nunca existiu nos autos, razão pela qual rejeito esta preliminar.

NO MÉRITO

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Insuficiência de provas – Inocorrência.

Alega o recorrente que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, na forma do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois, segundo afirma, foram insuficientes, e que a condenação por roubo foi injusta.

Em princípio, é preciso que se diga que o Conselho de Sentença não acolheu a tese de ocorrência do crime de roubo, absolvendo o apelante de tal acusação, conforme se extrai dos ID’s 7637836 - Pág. 4 e 7637837 - Pág. 7. A responsabilidade penal foi só pelos crimes de tentativas de homicídio simples e outra, qualificado, contra duas vítimas diferentes.

Dos Fatos descritos na denúncia e relatados na sentença:

“(...) na data de 26/04/15, por volta das 9:00 horas, o denunciado portando arma de fogo, desferiu tiros com objetivo de ceifar a vida de Raimundo Daniel Max de Assunção, motivado por vingança, decorrente de desentendimento anterior que tiveram. Todavia, essa vítima conseguiu fugir, mesmo sendo lesionada. Ocorre que os referidos disparos atingiram também o nacional Antônio Nelson Souza Cardoso, de modo que ficou lesionado, sendo socorrido por populares e levado para o hospital da cidade. Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local, voltando momentos depois, quando encontrou o nacional Cleiton Marcos Martins da Silva e resolveu subtrair o veículo dele, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Apurou-se ainda, que após esta subtração o acusado abandonou este carro e pediu para seu amigo Marielson Cruz Nascimento o levar até a residência da genitora da vítima, Raimundo Daniel Max de Assunção, de modo a conseguir matá-lo. No trajeto, o acusado reconheceu o carro que pertencia a Raimundo e, sem saber que a guarnição da Polícia Militar estava levando o automóvel para a Delegacia, desceu da motocicleta com arma em punho e andou em direção ao veículo, quando dois policiais saíram e renderam o denunciado.
(...)”. Sic – ID 7637363 - Pág. 1.

DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS (ID 7637837 - Págs. 1-7 e Mídias anexas – ID 7637844 e segts).

ILARY DIAS DA SILVA, Policial Militar, declarou perante a autoridade policial, que estava em diligência no dia dos fatos, juntamente com outros policiais, quando foram informados de um tiroteio no bairro Novo Horizonte e ao chegarem no local, havia uma vítima de baleamento identificada como

ANTÔNIO NELSON SOUZA CARDOSO.

Na ocasião, foram informados que “ALAX” teria sido o autor dos disparos, na tentativa de alvejar o nacional, vulgo CICATRIZ que, segundo informações, teria se escondido atrás de ANTÔNIO NELSON, que foi atingido pelos tiros. Posteriormente, encontraram o acusado, que foi preso em flagrante – ID 7637347 - Pág. 8.

Extrai-se do depoimento do ofendido ANTÔNIO NELSON, que ele estava em frente à sua casa quando o DANIEL, vulgo CICATRIZ, foi passando e, nesse momento, o acusado foi chegando num veículo GOL, cor vermelho, já com arma empunho dizendo que ia matar CICATRIZ, efetuando vários disparos.

Disse, ainda, o depoente, que DANIEL o fez de escudo e mesmo assim o acusado continuou a efetuar disparos, atingindo-lhe, demonstrando, portanto, que teve a intenção de matar o DANIEL, assumindo o risco de ceifar a vida do ANTÔNIO NELSON.

O ofendido ANTÔNIO NELSON reconheceu o acusado em juízo, nos termos do art. 226 a 228 do CPP. (ID 7637361-Pág. 7).

O apelante em seu interrogatório no plenário do júri não negou o fato; todavia, alegou que agiu mediante legítima defesa.

A motivação para os crimes, conforme se observa da confissão do réu, teria tido origem em um desentendimento no trânsito, entre ele e Raimundo Daniel Max de Assunção, vulgo CICATRIZ, que, mais cedo naquele dia, teria batido no carro do acusado, jogando-o para fora da pista, vindo a acertar um poste e que, após isso, CICATRIZ ainda pegou uma chave de roda e teria batido no para-brisa do veículo do réu. (ID 7637350 - Pág. 11 ao ID 7637351 - Pág. 7).

Após o desentendimento, o apelante se armou com um revólver e foi a procura de CICATRIZ e viu que seu desafeto encontrava-se na frente da casa de ANTÔNIO CARDOSO, momento em que saiu do seu carro e ao disparar em direção de CICATRIZ, este fez de escudo ANTÔNIO CARDOSO, que recebeu os tiros no lugar dele, que fugiu do local ileso.

O apelante, mesmo vendo que ANTONIO estava ali como escudo, continuou disparando e só parou quando CICATRIZ fugiu do local; no entanto, ficou à procura de CICATRIZ para lhe matar, até que foi preso.

O exame de corpo de delito de ANTONIO NELSON está no ID
7637817 - Págs. 6-7, comprovando os três (03) tiros que recebeu do recorrente.

A intenção do apelante era mesmo matar CICATRIZ e, pelo jeito, quem ficou na frente como escudo levou a pior, conforme se depreende das declarações das testemunhas acima mencionadas.

Os jurados escolheram a
versão
que lhes pareceu mais verossímil, e decidiram a causa conforme suas convicções de haver provas que corroboram com a tese acusatória no que diz respeito às tentativas de homicídio.

No mesmo sentido:

(...) 3. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4.
Em apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 5. Na hipótese, os jurados escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Consoante o cotejo feito pela Corte de origem, a despeito de haver provas que corroboram a tese acusatória
, há também elementos nos autos que respaldam a versão da defesa. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). Negritado.

As provas estão robustamente demonstradas nos autos, legitimando a responsabilidade penal do recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa rechaça a dosimetria da pena, discorrendo sobre o critério trifásico; argumentando que a decisão viola o artigo 59, do CP, e que o d. Juízo sentenciante equivocou-se ao aplicar o instituto do concurso material em relação aos crimes de homicídio e roubo.

Refere que no itinerário para a aplicação penal, individualização da pena, o julgador teria incorrido em
error in procedendo
, no caso, por ausência de motivação, levando à nulidade do ato, pois devem ser considerados para tanto os dados concretos do fato.

Ressalta-se, que não há qualquer nulidade ou
error in procedendo
que

leve a um irremediável prejuízo ao recorrente.

O que poderá ser revisto é talvez uma mera irregularidade passível de correção neste momento.

A defesa tem se insurgido, mais uma vez, com situações inexistentes nos autos, afinal o julgador não aplicou
concurso material no caso e muito menos em relação aos crimes de homicídio e roubo.

O concurso formal foi aplicado pelos dois crimes de tentativa de homicídio, que é circunstância mais benéfica ao réu, que foi absolvido do crime de roubo.

A sentença, assim, dosou as penas, individualizando em relação a cada uma das vítimas, senão vejamos:

“(...) Assim, o Júri reconheceu a responsabilidade criminal do réu por HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA (EM RELAÇO À VÍTIMA ANTÔNIO NELSON) E HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (EM RELAÇO À VÍTIMA RAIMUNDO DANIEL), EM CONCURSO FORMAL, crime tipificado no art. 121, §2.º, inc. I e art. 121, caput, ambos combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal, pelo que se impõe a condenação do réu a uma pena de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão pelo homicídio tentado qualificado e a uma pena de seis (6) a vinte (20) anos de reclusão pela tentativa de homicídio simples, incidindo a regra do art. 70 do CP.

Considerando o que determina os artigos 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, previstos no art. 59 do Código Penal, passando à dosimetria da pena.

CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (VÍTIMA ANTÔNIO NELSON)

Culpabilidade
– Comum à espécie.

Antecedentes criminais
– O réu responde ao processo n.º 0001068-73.2012.814.0074, pela suposta prática de homicídio qualificado na comarca de Tailândia, estando o mesmo em alegações finais e ainda já foi condenado por roubo qualificado na comarca de Mojú, Processo n.º 0001332-25.2012.814.0031, a uma pena superior a oito anos de reclusão pelo roubo ao Banco do Brasil daquela cidade, todavia, a primeira anotação não revela antecedente criminal, por isso deixo de valorar, mas a segunda configura reincidência que será considerada oportunamente para que seja evitado o bis in idem.

Conduta social –
poucos elementos foram coletados sobre sua conduta, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente
– Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos –
possível rixa entre o réu e a vítima ocasionada por uma briga de trânsito, não configurando situação apta a exacerbar a pena base, deixo de valorar para não configurar o bis in idem.

Circunstâncias do crime –
desfavoráveis ao réu, isto porque efetuou disparos de arma de fogo em via pública em horário, onde diversas pessoas transitavam e crianças brincavam,
inclusive a filha da vítima ANTÔNIO NELSON, que fora atingida, estava dentro da residência, em frente a qual, os disparos foram efetuados
. Esse cenário merece uma valoração negativa.

Consequências –
essa foi grave, isto porque deixou a vítima NELSON incapacitado para suas atividades habituais por mais de trinta dias, laudo de fls. 212, e ainda por ter perdido parte dos movimentos do braço direito, além de lhe causar um grave abalo emocional e a seus familiares.

Comportamento das vítimas
– Entendo que as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Como se vê da análise acima,
duas
circunstâncias judiciais são
desfavoráveis
ao réu, devendo esse fato ser valorado na fase do art. 59 do CP. Assim, tenho por justo e razoável aplicar a pena base no patamar de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência compenso-as sem elevar ou diminuir a pena base já fixada.

Presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único do CP (tentativa), pelo que reduzo a pena em um terço, considerando que o réu se aproximou muito da consumação do delito, sendo a vítima atingida com três tiros. Dito isto, a pena fica fixada em 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
(...).
ID
7637836 - Pág. 1-3.

Neste primeiro momento, em relação ao delito contra a vítima ANTÔNIO NELSON, por tentativa de homicídio qualificado, a pena cominada em abstrato é reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

In casu
, a pena-base se afastou do mínimo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses por apenas duas vetoriais, quais sejam as circunstâncias e consequências do crime, que elevou a 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

As circunstâncias do crime, como desfavoráveis, estão bem fundamentadas e merecem, realmente, maior censura, afinal a desastrosa reação impulsiva do réu para atingir o seu desafeto, não deixou que ele percebesse pessoas inocentes que estavam ao redor, como crianças a brincar.

As consequências do crime foram graves para a vítima, que nada tinha a ver com o desentendimento do réu e CICATRIZ, mas, utilizada como escudo, sofreu 03 (três) tiros, cujas lesões resultaram na
perda de parte dos movimentos do braço direito, além de ter lhe causado um forte abalo emocional e a seus familiares também.

No mesmo sentido:

OMISSIS
. 1. O réu foi condenado na origem, pela prática de dois homicídios tentados (em concurso formal impróprio), à pena de 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2
. No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena.
3.
A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu
, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade. 4. Se a Corte de origem concluiu que a vítima não contribuiu para a ocorrência do crime, acolher entendimento contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 5.
O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ.
6. Na segunda fase da dosimetria, a diminuição da pena pela confissão na fração de 1/6 também segue a orientação desta Corte Superior. 7. A Súmula 231/STJ permanece válida e plenamente eficaz. 8. Na terceira fase, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 (ao invés do mínimo de 1/3 aplicado na origem) encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis dos homicídios. 9. Aferir a alegada inexistência de desígnios autônomos contra cada uma das vítimas (a fim de afastar a regra do cúmulo material e fazer incidir o concurso formal próprio) é igualmente vedado pela Súmula 7/STJ. 10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). Negritado.

Convenhamos, por mais que se possa considerar que as duas circunstâncias judicias desfavoráveis reclamem juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, a pena-base fixada na sentença se demonstra pra lá de desproporcional e deve ser corrigida.

Portanto, pelos dois vetores avaliados em grau máximo, entendo adequado e proporcional majorar em 1⁄4 (um quarto) a pena-base, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Prosseguindo, vão mantidas as demais fases da dosimetria da pena; no entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP (tentativa), reduz-se a sanção no mesmo patamar estipulado na sentença, em um terço (1/3), considerando que o réu se aproximou da consumação do delito, assim a pena vai fixada em
dez (10) anos de reclusão
.

Quanto ao crime de tentativa de homicídio simples em desfavor de RAIMUNDO DANIEL, a sentença dosou:

“(...)
CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (VÍTIMA RAIMUNDO DANIEL)

Culpabilidade
– Comum à espécie.

Antecedentes criminais
– O réu responde ao processo n.º 0001068-73.2012.814.0074, pela suposta prática de homicídio qualificado na comarca de Tailândia, estando o mesmo em alegações finais e ainda já foi condenado por roubo qualificado na comarca de Mojú, processo n.º 0001332-25.2012.814.0031, a uma pena superior a oito anos de reclusão pelo roubo ao Banco do Brasil daquela cidade, todavia, a primeira anotação não revela antecedente criminal, por isso deixo de valorar, mas a segunda configura reincidência que será considerada oportunamente para que seja evitado o bis in idem.

Conduta social –
poucos elementos foram coletados sobre sua conduta, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente
– Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos –
possível rixa entre o réu e a vítima ocasionada por uma briga de trânsito, não configurando situação apta a exacerbar a pena base, deixo de valorar para não configurar o bis in idem.

Circunstâncias do crime –
desfavoráveis ao réu, isto porque efetuou disparos de arma de fogo em via pública em horário, onde diversas pessoas transitavam e crianças brincavam,
inclusive a filha da vítima ANTÔNIO NELSON, que fora atingida, estava dentro da residência, em frente a qual, os disparos foram efetuados
. Esse cenário merece uma valoração negativa.

Consequências –
essa foi grave, isto porque deixou a vítima NELSON incapacitado para suas atividades habituais por mais de trinta dias, laudo de fls. 212, e ainda por ter perdido parte dos movimentos do braço direito, além de lhe causar um grave abalo emocional e a seus familiares.

Comportamento das vítimas
– Entendo que as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Como se vê da análise acima,
duas
circunstâncias judiciais são
desfavoráveis
ao réu, devendo esse fato ser valorado na fase do art. 59 do CP. Assim, tenho por justo e razoável aplicar a pena base no patamar de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as sem elevar ou diminuir a pena base já fixada.

Presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único do CP (tentativa), pelo que reduzo a pena em um terço, considerando que o réu se aproximou muito da consumação do delito, considerando a quantidade de tiros disparados em direção a essa vítima. Dito isto, a pena fica fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No caso concreto, deve-se aplicar a regra prevista no art. 70 do CPB, o concurso formal de crimes, ou seja, incumbe considerar a maior pena aplicada e elevar de um sexto à metade. Assim sendo, tenho por justo e razoável aplicar a elevação da maior pena já fixada em um sexto, para fixá-la definitivamente em
12 (DOZE) ANOS,

8 (OITO) MESES e 5 (CINCO) DIAS.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condeno
o réu

nos
termos acima transcritos, haja vista o reconhecimento pelo Egrégio Conselho de sentença da viabilidade da denúncia no tocante aos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de homicídio simples e
absolvo-o
quanto ao crime de roubo de acordo com os quesitos votados
. Tudo nos termos do art. 492, I do CPP.

A teor do que dispõe o art. 33, § 2
o,
“b” do CP, a pena deve ser cumprida em
regime inicialmente FECHADO
, em uma das casas penais da capital ou de outra comarca. (...)”.
ID 7637836 - PÁG. 3-4.

Neste segundo momento, em relação à tentativa de homicídio simples contra a vítima RAIMUNDO DANIEL, verifica-se que a pena abstratamente cominada é de seis (6) a vinte (20) anos de reclusão pelo homicídio simples.

No caso, pelas duas vetoriais desfavoráveis das circunstâncias e consequências do crime, a pena-base foi fixada, na sentença, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, demonstrando-se totalmente desproporcional, ainda que se considere maior censura à atitude do réu.

Neste panorama, altera-se a pena-base para majorá-la em 1⁄4 (um quarto), fixando-se, proporcionalmente, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Prosseguindo-se, vão mantidas as demais fases da dosimetria da pena; no entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP (tentativa), reduz-se a sanção no mesmo patamar estipulado na sentença em um terço (1/3), considerando que o réu se aproximou muito da consumação do delito, assim a pena vai fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
.

No caso concreto, nos termos da sentença, foi aplicada a regra prevista no art. 70, do CP, o concurso formal de crimes, ou seja, incumbe considerar a maior pena aplicada e elevar de um sexto à metade.

Assim sendo, o julgador entendeu justo e razoável aplicar a elevação da maior pena já fixada em um sexto (1/6) e, redimensionada pela alteração das reprimendas, eleva-se à pena maior que é de dez (10) anos de reclusão em 1/6 (um sexto), fixando-se definitivamente em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial permanece o
fechado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, nos termos enunciados e
, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “anote-se o nome do condenado no rol dos culpados” (ID
7637836 - Pág. 5
), contida no antigo art. 393, II, do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/04/2022